Tribunal: TJSP
Processo: 1046740-12.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO SOCIAL PROMOVIDA APÓS O FALECIMENTO DO GENITOR – SUPOSTA SONEGAÇÃO DE BENS PELO RÉU EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – Autora que pretende a nulidade da transferência de cotas sociais da empresa familiar do genitor ao réu, pois já teria falecido quando do contrato, bem como do inventário extrajudicial, pela sonegação das

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO SOCIAL PROMOVIDA APÓS O FALECIMENTO DO GENITOR – SUPOSTA SONEGAÇÃO DE BENS PELO RÉU EM INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL – Autora que pretende a nulidade da transferência de cotas sociais da empresa familiar do genitor ao réu, pois já teria falecido quando do contrato, bem como do inventário extrajudicial, pela sonegação das cotas sociais pelo réu – Sentença de extinção parcial do pedido relativo ao inventário e improcedência do outro pleito – Recurso da autora – Alteração social realizada por instrumento particular em vida pelo de cujus, por procuração outorgada ao réu – Inexistência de simulação quanto à data ou falta de discernimento do falecido, corroborada pelo testemunho do contador da empresa – Registro na Junta Comercial após o óbito que não prejudica a validade do negócio – Autora que, ademais, anuiu com a modificação por meio de assinatura no documento particular – Inexistência de sonegação das cotas sociais pelo réu – Comprovação de que as partes realizaram acordo para divisão dos bens da herança, no qual o réu pagou expressiva soma pecuniária à autora para compensá-la pelas cotas sociais da empresa – Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.